Tribunal: TJDFT
Processo: 0731013-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731013-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GASTROCLASS - GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal foi sentenciado. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025 16:15:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador